Tribunal: TJMT
Processo: 1028843-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DIREITO À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. REVOGAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto por Tahita Carla Navarro Domeni contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos no cumprimento provisório de sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu pedido liminar de suspensão da reintegração. A agravante alega ter adquirido, em 2019, de boa-fé, a Fazenda Santa Luzia por meio de contrato particular e defende ser possuidora legítima e com direito à retenção por benfeitorias. Requereu, ainda, a suspensão da execução da sentença até realização de perícia no imóvel. A tutela recursal foi deferida monocraticamente, mas a decisão foi revista após o STJ negar provimento ao Recurso Especial interposto de acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante ostenta a condição de terceira de boa-fé, apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença de reintegração de posse; e (ii) estabelecer se há direito à retenção por benfeitorias e consequente sobrestamento da execução até realização de perícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condição de terceiro de boa-fé não se caracteriza quando a aquisição do imóvel ocorre após o início do litígio possessório e com ciência dos conflitos pretéritos, especialmente quando os anteriores possuidores também litigaram sobre o mesmo bem e tiveram seus embargos rejeitados.
A ausência de averbação da Ação de Reintegração de Posse na matrícula do imóvel não é suficiente para comprovar desconhecimento do litígio, sobretudo quando demonstrado o envolvimento direto do alienante nos litígios anteriores.
O direito à retenção por benfeitorias é prerrogativa exclusiva do possuidor de boa-fé, condição afastada no caso concreto.
A decisão monocrática que suspendeu a execução baseou-se na pendência de Recurso Especial, cuja rejeição pelo STJ afasta o fundamento da tutela anteriormente concedida.
A improcedência dos Embargos de Terceiro e a manutenção da sentença de reintegração impõem o prosseguimento do cumprimento de sentença, não sendo cabível a suspensão pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A aquisição de imóvel litigioso por quem tem ciência do conflito possessório afasta a condição de terceiro de boa-fé.
O direito à retenção por benfeitorias exige a demonstração inequívoca da boa-fé na posse.
A rejeição de Recurso Especial que fundamentava a concessão de tutela de urgência impõe a revogação da medida e o prosseguimento do cumprimento da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028843-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), TAHITA CARLA NAVARRO DOMENI - CPF: 390.127.978-45 (AGRAVANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO DE CASTRO - CPF: 401.687.948-53 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO GALTERIO - CPF: 119.418.018-38 (ADVOGADO), ANDRE DOMINGOS GALTERIO - CPF: 313.568.258-77 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GALTERIO - CPF: 370.547.008-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DIREITO À RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. REVOGAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Tahita
Carla Navarro
Domeni
contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos de Embargos de
Terceiro opostos
no cumprimento provisório de sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu pedido liminar de suspensão da reintegração. A agravante alega ter adquirido, em 2019,
de
boa-fé, a Fazenda Santa Luzia por meio de contrato particular e defende ser possuidora legítima e com direito à retenção por benfeitorias. Requereu, ainda, a suspensão da execução da sentença até realização de perícia no imóvel. A tutela recursal foi deferida monocraticamente,
mas a decisão foi revista após o STJ negar provimento ao Recurso Especial interposto
de acórdão proferido na Ação de Reintegração de Posse
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante ostenta a condição de terceira de boa-fé, apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença de reintegração de posse; e (
ii
) estabelecer se há direito à retenção por benfeitorias e consequente sobrestamento da execução até realização de perícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de terceiro de boa-fé não se caracteriza quando a aquisição do imóvel ocorre após o início do litígio possessório e com ciência dos conflitos pretéritos, especialmente quando os anteriores possuidores também litigaram sobre o mesmo bem e tiveram seus embargos rejeitados.

A ausência de averbação da Ação de Reintegração de Posse na matrícula do imóvel não é suficiente para comprovar desconhecimento do litígio, sobretudo quando demonstrado o envolvimento direto do alienante nos litígios anteriores.

O direito à retenção por benfeitorias é prerrogativa exclusiva do possuidor de boa-fé, condição afastada no caso concreto.

A decisão monocrática que suspendeu a execução baseou-se na pendência de Recurso Especial, cuja rejeição pelo STJ afasta o fundamento da tutela anteriormente concedida.

A improcedência dos Embargos de Terceiro e a manutenção da sentença de reintegração impõem o prosseguimento do cumprimento de sentença, não sendo cabível a suspensão pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aquisição de imóvel litigioso por quem tem ciência do conflito possessório afasta a condição de terceiro de boa-fé.

O direito à retenção por benfeitorias exige a demonstração inequívoca da boa-fé na posse.

A rejeição de Recurso Especial que fundamentava a concessão de tutela de urgência impõe a revogação da medida e o prosseguimento do cumprimento da sentença.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n. 10
28843-04.2025.8.11.0000
,
da

decisão do J
uízo da
2
a Vara

da Comarca de
Alto Araguaia
que
,

em
Ação
de Embargos de Terceiro
,
opostos pela agravante
no Cumprimento de Sentença prolatada em Ação de Reintegração de Posse,
indeferiu a liminar
pleiteada, sob a justificativa de ausência de elementos concretos “
que indiquem que a agravante padeça de lesão tão irreparável a ponto de justificar o sobrestamento do processo executivo
” (Id 309531850).

A agravante alega que opôs Embargos de Terceiro com pedido de retenção por benfeitorias, com pedido de liminar contra o Espólio agravado, “
porque foi surpreendida com o cumprimento de sentença autos n. 1000621-63.2025.8.11.0020, que determinou sua desocupação em um prazo de 30 dias do imóvel designado Fazenda Santa Luzia
”.

Diz que adquiriu a área em 22-4-2019, com absoluta boa-fé, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda celebrado com Fernando Lopes Peres e
Carolaine
Lopes Peres, com a anuência de Mauro Vieira Lopes e sua mulher Maria Eunice Candido Lopes, pelo valor de R$1.420.000,00, tendo
quitado
integralmente o preço pactuado.

Aduz se tratar de terras objeto de “
grande litígio
”, porquanto
,
o anuente Mauro Vieira
Lopes era possuidor de boa-fé, tendo, inclusive, oposto Embargos de Terceiro contra João de Castro; que Mauro adquiriu a área de Djalma de Jesus Carvalho,
e por e
l
a
pagou R$1.000.000,00, e iniciou a construção das benfeitorias; que 7 meses depois Mauro enfrentou uma Ação de Reintegração de Posse, opôs Embargos de Terceiro e obteve a liminar em Agravo de Instrumento;
que
a ação foi julgada improcedente e o Recurso Especial ainda pende de apreciação pelo STJ. No entanto, em 17-7-2025 recebeu o mandado de reintegração de posse expedido no mencionado cumprimento provisório de sentença, determinad
o
pela decisão agravada.

Argumenta que apenas a existência de Recursos pendentes de análise, e
de
se tratar de cumprimento provisório
,
já indica que a questão não está definitivamente resolvida.

Aponta que nos Embargos de Terceiro que opôs também defendeu a ilegitimidade parcial do Espólio; que ao contrário do que consignou a decisão, é possuidora de boa-fé, pois adquiriu o imóvel há mais 7 anos e não tinha conhecimento do litígio, até porque não existia nenhuma averbação da Ação à margem da matrícula; que tem direito à retenção por benfeitorias
, porquanto as edificou,
e
que o agravado “
está fora do imóvel desde o ano de 2015
”.

Pede a suspensão do cumprimento provisório da sentença, até que se realize perícia detalhada de modo a avaliar a atual condição do imóvel e o valor da
s
benfeitorias (Id 309523895).

A
tutela recursal foi deferida

para suspender os efeitos da decisão agravada até a análise do mérito recursal pelo Colegiado
(Id 310398377).

Na
contraminuta
o agravado alega que esta Quarta Câm
a
ra
não teria competência para suspender o julgado, porquanto todas as discussões foram exauridas tanto na primeira quanto
em
segunda instâncias.
D
escreve o teor do art. 1.029 do CPC, assim
como
o inciso I do art. 1.030 do mesmo diploma e complementa que apenas ao STJ caberia essa providência.

Registra que a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração
em sede de Cumprimento de Sentença contribui para a “
eternização da discussão judiciária
” e dá margem para que terceiro adquira a posse e a discuta futuramente; apresenta a cadeia sucessória e demonstra que a agravante adquiriu de Djalma de Jesus, que comprou de Mauro Lopes Vieira que também opôs Embargos de Terceiro julgados improcedentes, cuja sentença foi mantida pelo Tribunal, de modo que
o
decisum
de
ve
ser cumprid
o
e o agravado reintegrado na posse do seu imóvel
, independentemente de ainda
não ter sido julgado o Recurso Especial. Nesse ponto, informa que o litígio perdura por mais de 9 anos (Id 311524850
).

É o
relatório
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
decisão agravada ampar
a-se

na
ausência de probabilidade do direito buscado
no
s Embargos de
Terceiro opostos
pela agravante
,
já que
a Ação de Reintegração de Posse foi ajuizada em 2016
,

sua
procedência foi confirmada pelo Tribunal, e
a causa
aguarda
apenas a análise do Agravo Interno interposto no STJ
.

Para tanto, consignou que a própria

agravante alega
que
adquiriu as terras em 22-4-2019, ou seja, três anos depois de instaurado o litígio,
o q
ue afasta a boa-fé
, inclusive

a su
a condição de terceiro
; que ela também informa
que Mauro, p
essoa de quem adquiriu a área, j
á havia oposto Embargos de Terceiro
em 2016 para se defender da mesma
liminar,
cujos
embargos foram julgados improcedentes, de modo que não procede o alegado desconhecimento
do litígio
.

No tocante à rete
nção por benfeitorias,
considerou
que se trata de prerrogativa dos possuidores de boa-fé
e, em
relação à ilegitimidade parcial do agravado para plei
tear a totalidade da área, diz caber
aos herdeiros do
de cujus
João de Castro discutir a matéria no âmbito do Inventário
.

Ao deferir
a tutela, destacou-se que
realmente
o litígio é antigo e
a Quarta Câmara
já apreciou vários
Recursos
, inclusive a Apelação Cível
n.
0000426-13.2016.8.11.0020,
interpost
a
d
a
sentença de parcial procedência da Ação de Reintegração de Posse ajuizada p
or João de Castro (agravado)
contra Djalma de Jesus Carvalho
, ainda pendente de análise definitiva pelo STJ,
conforme RESP
2183228
,
distribuído naquela Corte em
13-11-2024, e que e
m cognição sumária reservada a
quela
fase processual,
seriam
relevantes os argumentos da agrava
nte
,
em razão da pendência do mencionado Recurso
, até porque provisório o respectivo Cumprimento
.

No entanto, no último 2 de setembro de 2025, a Quarta Turma do STJ decidiu:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO

ESPECIAL. DISPOSITIVOS VIOLADOS. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.

DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não

conheceu do recurso, em razão da aplicação da Súmula n. 284/STF.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a parte agravante apresentou argumentos suficientes para

afastar a Súmula n. 284/STF e permitir o conhecimento do recurso especial.

III. Razões de decidir

3. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de afastar

os fundamentos da decisão agravada.

4. A decisão monocrática destacou que a parte recorrente não indicou o

dispositivo de lei federal supostamente violado, o que impede a

compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial.

5. Para o conhecimento do recurso especial, é imprescindível que o

recorrente desenvolva argumentação própria e associada à impugnação direta das razões de decidir do acórdão recorrido.

6. Em respeito à dialética recursal, a parte deve demonstrar como foi

contrariada a lei federal – o que não ocorreu. Não serve para tal propósito

a citação inespecífica de normas ou a simples referência a razões

apresentadas em recursos antecedentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno
desprovido.
Tese
de julgamento: 1. A ausência de indicação clara do dispositivo de lei

federal violado impede o conhecimento do recurso especial”
(STJ,
ARESP
218
3228-MT, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira)
.

Assim, não mais persiste o motivo pelo qual foi sobrestado o cumprimento d
o mandado de reintegração de posse
, já que o STJ negou provimento ao
Recurso.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso, ficando revogada a tutela deferida no Id 310398377.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025